Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740736-18.2021.8.07.0000 RECORRENTES : A WISINTAINER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, ALEXANDRE ANTONIO RAABE WISINTAINER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Perdas e danos. Perícia. Ofensa à coisa julgada. Lucros cessantes. 1. Não há impedimento legal para atuação do Julgador, no sentido de firmar as diretrizes jurídicas necessárias ao deslinde da perícia, se, a despeito de já confeccionados mais de um laudo pericial, persistirem dúvidas. 2. A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que, no caso, não fez referência à teoria de perda de uma chance, nem sua aplicação decorre da lei. 3. A condenação em perdas e danos abrange apenas o dano emergente e os lucros cessantes. 4. É indevida a apuração de lucros cessantes com apoio em situação hipotética. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 300 do CPC/73, 370, 371, 470, inciso II, e 502, todos do Código de Processo Civil/2015; 402 e 944, caput, ambos do Código Civil/2002, 1.059, parágrafo único, do Código Civil/16, 35, §1o, da Lei 6.404/76, defendendo, em síntese, que não poderia o julgador alterar a situação já consolidada pela coisa julgada material e determinar o afastamento da apuração de praticamente todos os empreendimentos listados a fl. 65. Afirmam que os lucros cessantes apurados pela perícia judicial não tem por base valores hipotéticos, sendo manifesto o equívoco da decisão impugnada tendo em vista que foi utilizada fonte oficial para obtenção das informações das atividades nas microrregiões. Requerem seja respeitada a cosia julgada material, ratificando a perícia judicial que apurou as perdas e danos incluindo os resultados econômicos normalmente esperados, com esteio em dados oficial constantes do sistema SIDRA/IBGE. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria, apontam contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, ao afastar a coisa julgada. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosperar em relação à suposta afronta 300 do CPC/73, 370, 371, 470, inciso II, e 502, todos do Código de Processo Civil; 402 e 944, caput, do Código Civil, 1.059, parágrafo único, do Código Civil/16, 35, §1o, da Lei 6.404/76. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo ser submetidas ao exame do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete dar a última palavra aos comandos emergentes da legislação federal. O recurso extraordinário, todavia, não colhe a mesma sorte em relação à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023 III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023